Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-66.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1030196-12.2021.8.11.0003, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo à r. decisão interlocutória fustigada deve ser deferido parcialmente, pois a documentação constante nessas demandas judiciais revela que o debate judicial envolve a incidência de desconto previdenciário sobre aposentadoria deferida em favor da parte recorrente, portadora de doença grave reconhecida por Lei. O desconto decorre dos efeitos da Lei Complementar estadual n.o 654/20.
Portanto, o debate judicial registrado nos autos principais diz respeito a servidor aposentado e portador de doença grave, e que teve aumentada a alíquota previdenciária para o percentual de 14% sobre o valor do beneficio previdenciário.
É o que merece destaque.
Passo a decidir.
Em detido exame ao emaranhado legislativo sobre o tema previdenciário, depara-se, inicialmente, com o disposto no art. 40, § 21, da Constituição Federal (CF), com a seguinte redação anterior à vigência da Emenda Constitucional n.o 103/19:
Art. 40...
(...)
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela Emenda Constitucional no 47, de 2005)
Com lastro nessa Disposição Constitucional, o Estado recorrido fez acrescentar o inc. IV ao art. 2.o, da Lei Complementar n.o 202/04, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, com a seguinte redação:
Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:
(...)
IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (Acrescentado pela LC 524/14)
Na sequência da produção legislativa estadual, foi publicada a Lei Complementar n.o 654/20, acrescentando o parágrafo 5.o ao citado art. 2.o, da LC n.o 202/04, assim estabelecendo:
Art. 2.o...
(...)
§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020)
Com lastro nessa Disposição Legal, foi ampliado o desconto previdenciário sobre a aposentadoria da parte recorrente, motivo jurídico-administrativo da propositura da demanda judicial principal, ocasião em que o Juízo Monocrático relegou a apreciação do pedido de concessão da tutela de urgência à fase posterior ao contraditório.
É nesse cenário jurídico-legislativo que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juíizo Especial Fazendário monocrático, penso que, são fortes os indícios legislativos de que o inc. IV, do art. 2.o, da LC n.o 202/04 não foi revogado pele recente LC n.o 654/20. Basta ver que nas Disposições Finais desta última Norma Previdenciária, o Legislador estadual limitou-se a declarar que a vigência da alíquota previdenciária seria no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de sua publicação[1].
Esses elementos fático-jurídicos apontam para a probabilidade do direito previdenciário defendido pela parte recorrente.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, esta se mostra evidente diante da significativa elevação do valor monetário que representa o aumento previdenciário implementado sobre a aposentadoria recebida pela parte recorrente,
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, excepcionalmente, defiro o efeito ativo recursal, concedendo a tutela de urgência para o fim de estabelecer o desconto previdenciário da parte recorrente ao patamar estabelecido no art. 2o, IV e § 4o da LC 202/2004, com a alteração dada pela EC 524/2014, ou seja, realizando os descontos previdenciários da aposentadoria na alíquota de 11%, apenas sobre o valor em que se superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral da previdência social, nos moldes de que se trata o artigo 201 da CF, até ulterior deliberação judicial.
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos I, II e III, todos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator
[1] LC n.o 6542, Art. 5o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, exceto em relação à majoração da alíquota de contribuição previdenciária, cuja vigência se dará no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Lei Complementar.